Tribunal: STF
Processo: Rcl 87328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 563.965/RN (TEMA RG Nº 41). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran/GO, em face do acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 6100355-91.2024.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 563.965/RN (Tema nº 41).



    2. Narra o reclamante que, na origem, o ora beneficiário, servidor inativo do Detran/GO, ajuizou ação em seu desfavor, pleiteando a incorporação da "Gratificação por Encargo de Chefia (GEC 1)" aos seus proventos de aposentadoria. Informa que o direito à incorporação teria sido adquirido sob a égide da Lei Estadual nº 10.460/1988, antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    3. Sustenta que a pretensão do servidor não se limitava ao reconhecimento do direito à incorporação de um valor nominal, mas buscava a sua atualização e equiparação ao valor do atual cargo em comissão de Gerente, simbolizado por DAI-1, no valor de R$ 8.812,60, sob o argumento de correspondência funcional e direito à paridade.



    4. Relata que o juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos. Todavia, pelo acórdão reclamado, o TJGO deu provimento ao recurso inominado do autor, reformando os termos da sentença para reconhecer o direito adquirido à incorporação da gratificação por encargo, determinando o pagamento da verba no “valor da maior vantagem auferida até 15/12/1998.



    5. Alega, em síntese, a inobservância, pela autoridade reclamada, do Recurso Extraordinário nº 563.965/RN (Tema nº 41), pois, embora o servidor possa ter direito adquirido à incorporação da vantagem (estabilidade financeira), não possui direito adquirido à forma de cálculo ou à sua vinculação à remuneração de um cargo em comissão da ativa, especialmente quando este é remunerado por subsídio, regime diverso do original. A atualização da vantagem incorporada, segundo o reclamante, deve se dar exclusivamente pelos índices de Revisão Geral Anual (RGA), respeitando-se a irredutibilidade nominal dos proventos.



    6. Cita jurisprudência desta Suprema Corte para reforçar a tese de que a paridade não garante a vinculação de proventos de inativos à remuneração dos atuais ocupantes de cargos em comissão, mas sim aos reajustes gerais concedidos à categoria.



    7. Requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no processo nº 6100355-91.2024.8.09.0051, evitando-se dano irreparável decorrente da incorporação de valor indevido nos proventos de aposentadoria do reclamado”. No mérito, busca a procedência da reclamação, a fim de que “o juízo de origem seja compelido a proferir novo julgamento, em estrita observância à autoridade do Tema 41 da Repercussão Geral (RE 563.965/RN)”. 



    É o relatório.  



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. No caso em tela, a alegação é a de que a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 563.965/RN (Tema nº 41). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 



    II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”



    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).



    16. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso extraordinário foi o último recurso interposto, encontrando-se pendente de juízo de admissibilidade. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.



    17. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na presente hipótese, em que o recurso extraordinário interposto contra o ato reclamado sequer passou pelo crivo da admissibilidade. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A ESTA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO À RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o juízo reclamado manteve a decisão agravada e determinou a subida do autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE. Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020. 



    2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II –Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 52.912-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos doart. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.



    3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.  



    4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (Rcl nº 64.662-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2024).  



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 



    3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”



    (Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).   



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente